Tribunal: CARF
Processo: 11052.720012/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
O disposto no REsp no 973.733 SC, de aplicação obrigatória para os conselheiros do CARF, determina que somente deva ser adotada a sistemática de contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, no caso antecipação do tributo pelo contribuinte e inocorrência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. ETAPA DE DESENVOLVIMENTO. ART. 416 RIR/99. ABRANGÊNCIA. NORMA GERAL. ART. 299 RIR/99. INAPLICÁVEIS NORMAS ESPECIAIS DIRIGIDAS A OUTRAS ATIVIDADES E SETORES.
A autorização de dedução de despesas contida art. 416 do RIR/99 (art. 12 do Decreto-Lei n° 62/66) não foi suprimida ou alterada após a edição da Lei n° 9.478/97. E, desde a sua veiculação, foram contemplados na sua autorização de dedução os gastos percebidos com a etapa de desenvolvimento dos campos de petróleo. Por determinação expressa de Lei, as atividades da etapa de desenvolvimento compõem a fase de produção prevista nos Contratos de Concessão para a extração de petróleo, o que igualmente se verifica estampado nas Portarias da ANP, não sendo correto dar tratamento fiscal autônomo e diverso às despesas dessa etapa. Não se questiona a dedutibilidade das despesas percebidas na fase de produção. A natureza dos gastos com a etapa de desenvolvimento também se amolda ao disposto no art. 299 do RIR/99 quanto às despesas operacionais, dedutíveis, revelando-se indevido o afastamento dessa norma geral para a aplicação de normas especiais, expressamente dirigidas a outras atividades, de outros setores.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão, desde que ausentes arguições especificas e elementos de prova distintos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720012/2018-01
ACÓRDÃO
1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRO RIO O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA
DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
O disposto no REsp no 973.733 SC, de aplicação obrigatória para os
conselheiros do CARF, determina que somente deva ser adotada a
sistemática de contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional, no caso antecipação do tributo pelo
contribuinte e inocorrência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os
ditames do art. 173, nas demais situações.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. ETAPA DE DESENVOLVIMENTO. ART. 416 RIR/99.
ABRANGÊNCIA. NORMA GERAL. ART. 299 RIR/99. INAPLICÁVEIS NORMAS
ESPECIAIS DIRIGIDAS A OUTRAS ATIVIDADES E SETORES.
A autorização de dedução de despesas contida art. 416 do RIR/99 (art. 12
do Decreto-Lei n° 62/66) não foi suprimida ou alterada após a edição da Lei
n° 9.478/97. E, desde a sua veiculação, foram contemplados na sua
autorização de dedução os gastos percebidos com a etapa de
desenvolvimento dos campos de petróleo. Por determinação expressa de
Lei, as atividades da etapa de desenvolvimento compõem a fase de
produção prevista nos Contratos de Concessão para a extração de
petróleo, o que igualmente se verifica estampado nas Portarias da ANP,
não sendo correto dar tratamento fiscal autônomo e diverso às despesas
dessa etapa. Não se questiona a dedutibilidade das despesas percebidas na
fase de produção. A natureza dos gastos com a etapa de desenvolvimento
também se amolda ao disposto no art. 299 do RIR/99 quanto às despesas
operacionais, dedutíveis, revelando-se indevido o afastamento dessa
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
2
norma geral para a aplicação de normas especiais, expressamente dirigidas
a outras atividades, de outros setores.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão, desde
que ausentes arguições especificas e elementos de prova distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a arguição de
decadência. Vencida a Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que lhe dava provimento.
Por unanimidade de votos, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a
exigência. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Sala de Sessões, em 23 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PRIO COMERCIALIZADORA LTDA.,
qualificada nos autos, contra o Acórdão n.o 01-36.663, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), que julgou improcedente a impugnação e
manteve o Auto de Infração lavrado pela Fiscalização.
I. Histórico Processual e Acusação Fiscal
O procedimento fiscal teve início com o objetivo de verificar o cumprimento das
obrigações tributárias referentes ao IRPJ e à CSLL para o ano-calendário de 2013. A Fiscalização
constatou que a Recorrente, PRIO COMERCIALIZADORA LTDA., apurou prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa para o IRPJ e a CSLL, respectivamente, no valor de R$ 263.770.745,39.
A acusação fiscal fundamentou-se na glosa de despesas operacionais declaradas
pela contribuinte, no valor de R$ 213.108.993,08, das quais R$ 137.891.012,18 foram
consideradas parcelas não dedutíveis. A Fiscalização argumentou que a empresa se encontrava em
fase pré-operacional em 2013, sem auferir receitas da atividade, e que, portanto, as despesas
exploratórias deveriam ter sido capitalizadas como ativo diferido, e não deduzidas imediatamente.
Como consequência, a Fiscalização efetuou ajustes que reduziram o prejuízo apurado para R$
125.879.733,21 para fins de IRPJ e CSLL.
Adicionalmente, a Fiscalização apontou que a Recorrente não procedeu aos ajustes
devidos em decorrência do Regime Tributário de Transição (RTT), instituído pelas Leis no
11.638/2007 e no 11.941/2009, que visavam neutralizar os efeitos tributários das novas regras
contábeis (IFRS).
Os Autos de Infração foram lavrados em 17/12/2018 (Fl. 454), e a ciência da
autuação ocorreu em 04/01/2019, por decurso de prazo após a disponibilização na Caixa Postal do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 20/12/2018 (Fl. 467, 469).
II. Impugnação e Decisão de Primeira Instância (DRJ)
Irresignada, a Recorrente apresentou impugnação em 22/01/2019 (Fl. 475),
alegando, preliminarmente, a decadência do direito de a Fazenda Nacional revisar o lançamento.
No mérito, defendeu a dedutibilidade das despesas exploratórias e a desnecessidade de ajustes
RTT.
A 5a Turma da DRJ/BEL, por meio do Acórdão n.o 01-36.663, proferido em
30/05/2019 (Fl. 595), manteve integralmente o lançamento fiscal, sob os seguintes fundamentos:
Afastou a preliminar de decadência, argumentando que, como a contribuinte
declarou prejuízo fiscal e não houve pagamento, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial se desloca do art. 150, §4o, do CTN, para o art. 173, inciso I, do CTN (Fl. 602).
A DRJ reiterou o entendimento da Fiscalização de que a empresa estava em fase
pré-operacional em 2013, e que os gastos efetuados nessa fase deveriam ser registrados no ativo
diferido para posterior amortização. Mencionou que a autoridade lançadora não glosou as
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
4
despesas por classificá-las como gastos de prospecção, mas sim por entender que deveriam ser
consideradas pré-operacionais (Fl. 601).
Por fim, a DRJ confirmou a necessidade dos ajustes RTT, afirmando que a
Recorrente não os realizou, e que os valores declarados como despesas operacionais possuíam,
para fins tributários, natureza de despesas pré-operacionais (Fl. 599).
A ciência do Acórdão da DRJ ocorreu em 23/03/2020, por acesso ao DTE (Fl. 610,
611).
III. Recurso Voluntário
Em 20/04/2020, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário (Fl. 613),
pugnando pela reforma integral do acórdão recorrido e o consequente cancelamento da autuação
fiscal. Os principais argumentos aduzidos são:
Decadência: A Recorrente reitera a tese de que o prejuízo fiscal apurado em 2013
foi tacitamente homologado em 31/12/2018, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, uma vez que a
ciência da autuação ocorreu somente em 04/01/2019. Critica a aplicação do art. 173, I, do CTN
pela DRJ, bem como a utilização de precedentes que tratam de matéria previdenciária, alheia ao
caso em tela (Fl. 616).
Dedutibilidade das Despesas Exploratórias: A Recorrente sustenta que, em 2013, já
se encontrava em fase operacional de prospecção e extração de petróleo e gás natural, conforme
a Lei no 9.478/1997. Argumenta que as despesas exploratórias são de natureza operacional e
dedutíveis, com base no art. 349, §1o, do RIR/99, e que a capitalização é meramente opcional,
conforme o art. 325, II, 'c', do RIR/99. Defende que o art. 416 do RIR/99, embora originalmente
direcionado à Petrobras, é aplicável a todas as empresas do setor em razão da quebra do
monopólio (EC no 9/1995) e do princípio da isonomia (art. 173, §2o, da CF/88). Para corroborar sua
tese, cita os Pareceres PGFN/CAT n.o 2.576/2006 e n.o 936/2017, que reconhecem a
dedutibilidade dessas despesas para todas as empresas do setor. Aponta, ainda, a confusão da DRJ
entre "gastos com desenvolvimento" e "gastos com prospecção e extração de petróleo", e a
irrelevância de despesas gerais mencionadas no acórdão, que seriam inerentes à atividade
empresarial (Fl. 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625).
Descabimento do Ajuste RTT: A Recorrente argumenta que a apropriação das
despesas em 2013 não decorreu da entrada em vigor do IFRS, mas sim da correta aplicação da
legislação tributária que já autorizava a dedução integral dos gastos exploratórios. Portanto, não
haveria ajuste RTT a ser feito (Fl. 626).
Inexistência de Efeito Adverso: A Recorrente alega que não obteve qualquer
vantagem ao lançar as despesas em 2013, pois o resultado foi prejuízo fiscal. Adicionalmente,
informa que os ativos exploratórios em questão foram baixados/alienados em 2015, o que, em sua
visão, tornaria a dedução válida, ainda que em período subsequente, sem causar prejuízo ao Fisco.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
5
A manutenção da autuação, contudo, cercearia seu direito de utilizar o crédito fiscal apurado (Fl.
651).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
I - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A questão prejudicial de mérito cinge-se à análise do prazo decadencial para a
revisão do prejuízo fiscal apurado pela Recorrente no ano-calendário de 2013.
A Recorrente sustenta que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação (IRPJ e CSLL), o prazo para a Fazenda Pública se manifestar sobre o prejuízo fiscal
declarado seria de cinco anos a contar do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional (CTN). Tendo o fato gerador ocorrido em 31/12/2013, o direito de revisão do
Fisco teria decaído em 31/12/2018. Como a ciência do Auto de Infração se deu apenas em
04/01/2019, o lançamento seria extemporâneo.
A autoridade fiscal, por sua vez, e o acórdão recorrido, defenderam a aplicação da
regra geral do art. 173, I, do CTN. O fundamento é que, na ausência de pagamento antecipado —
uma vez que foi apurado prejuízo fiscal —, não haveria o que se homologar, deslocando-se o
termo inicial do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Assiste razão à Recorrente.
O lançamento por homologação não se restringe à mera verificação do pagamento.
A atividade do sujeito passivo, que a autoridade administrativa homologa, expressa ou
tacitamente, compreende o complexo de atos necessários à apuração do tributo, incluindo a
determinação da base de cálculo, a aplicação da alíquota e, por consequência, a apuração de saldo
a pagar ou de prejuízo fiscal.
A declaração de prejuízo fiscal, portanto, constitui a própria atividade do
contribuinte sujeita à homologação. A ausência de recolhimento não descaracteriza a natureza do
lançamento, apenas reflete o resultado negativo da apuração. Negar a aplicação do art. 150, § 4o,
do CTN a essa situação criaria uma distinção não prevista em lei, penalizando o contribuinte que
apura prejuízo com um prazo decadencial mais elástico para a revisão de seus procedimentos.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
6
Este Conselho já consolidou entendimento nesse sentido, conforme se extrai do
Acórdão no 9101-002.872, citado pela Recorrente, que acolheu as razões de decidir da i.
Conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio:
"No presente caso, a contribuinte não apurou lucro nos períodos fiscalizados, mas
apresentou DIPJ informando ao Fisco a apuração de prejuízo fiscal e base negativa
[...]. Assim, a apuração correspondente, justificando a ausência de recolhimento,
foi regularmente informada ao Fisco em cumprimento da obrigação acessória que
a legislação impõe aos contribuintes nestas condições, de modo que, em
princípio, o prazo para sua revisão seria aquele exposto no art. 150, § 4o do CTN.”
Cito ainda voto vencedor do Acórdão 9101-005.136 da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, na sessão de julgamento de 6 de outubro de 2020, da lavra da
Conselheira a Livia De Carli Germano, no qual se discutiu o alcance da decisão proferida no
Recurso Espacial Repetitivo do STJ no 973.733 e se entendeu ser aplicável o termo inicial previsto
no art. 150, § 4o, do CTN para contagem do prazo decadencial para revisão do prejuízo fiscal
apurado pelo contribuinte.
Mais controversos, todavia, são os casos em que não há tal alegação de dolo,
fraude ou simulação e, mesmo assim, o Fisco pretende a aplicação do artigo 173,
I, do CTN em detrimento do artigo 150, §4o. É o que ocorre no caso dos autos.
Nesse passo, observo que se encontra superada a linha que pretendia a aplicação
incondicional do artigo 150, §4o, exclusivamente em razão da modalidade do
tributo. É dizer, não há mais como sustentar que, apenas porque o tributo está
sujeito ao chamado “lançamento por homologação”, necessariamente, a
decadência será́ contada a partir do fato gerador.
Isso porque, após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão, inclusive
na sistemática de recursos repetitivos (REsp 973.733/SC), o Superior Tribunal de
Justiça(STJ) fez publicar, em dezembro de 2015, a Súmula 555, com o seguinte
enunciado(grifamos):
Súmula STJ 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STJ na sistemática de recursos
repetitivos devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 62, § 2o do Anexo II ao RICARF/2015).
A partir de tal repetitivo, desenvolveram-se, basicamente, duas grandes linhas de
pensamento: (i) a que apenas considera o efetivo pagamento do tributo como
capaz de atrair a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador e, assim,
o artigo 150, § 4°, do CTN; e (si) a confere importância à “atividade” do
contribuinte a ser homologada.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
7
Os que defendem que é necessário o efetivo recolhimento se apegam à
literalidade do artigo 150 do CTN – que, realmente, faz referência à “pagamento
antecipado” -- para dizer que o que se homologa é apenas o pagamento efetuado
pelo contribuinte. Assim, uma vez constatada a ausência de recolhimentos, o
prazo decadencial já passa a ser regido pelo artigo 173, I, do CTN.
Dentro dessa linha (dos que exigem efetivo pagamento), há nuances, abrangendo
(i)aqueles que consideram que apenas o efetivo recolhimento de tributos (DARF)
é capaz de fazer com que o prazo decadencial tenha início a partir do fato
gerador, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, e (si) aqueles que aceitam, além
de DARF, a quitação de tributos via compensação (DCOMP). E ambas essas linhas
se subdividem entre (a)aqueles que exigem o recolhimento dos tributos em
questão no valor e na modalidade/regime objeto da autuação fiscal e (b) aqueles
que consideram que qualquer pagamento efetuado para determinado tributo
atrai a regra do artigo 150, §4o, do CTN.
Em lado oposto estão os que adotam a chamada “teoria da atividade” e,
basicamente, interpretam o repetitivo e a Súmula do STJ como dando importância
não apenas ao pagamento do tributo, mas a alguma atividade do sujeito passivo
que já permita à fiscalização revisar a apuração efetuada e, se for o caso, produzir
a respectiva autuação fiscal.
Dentre os que reputam a “atividade” como importante para atrair a contagem da
decadência a partir do fato gerador (por aplicação do artigo 150, §4o, do CTN)
estão aqueles que (i) apenas consideram declarações com efeitos de confissão de
dívida; (si)consideram declarações apresentadas ao fisco com ou sem efeitos de
confissão de dívida, mas desde que tais declarações não sejam desconsideradas
pela fiscalização; e(iii) consideram quaisquer declarações apresentadas ao fisco,
com ou sem efeitos de confissão de dívida, validadas ou não pela fiscalização. E,
dentro de cada uma dessas três linhas, há aqueles que (a) apenas consideram
declarações que efetivamente reportem crédito tributário a pagar; (b) consideram
declarações que efetivamente reportem crédito tributário a pagar ou que revelem
apuração negativa de base de cálculo; e (c) consideram declarações com ou sem
crédito tributário a pagar, com base de cálculo positiva ou negativa, ou mesmo
zeradas.
Cada linha tem base argumentativa própria e seus adeptos acreditam ter
fundamentação lógica e juridicamente congruente. E é em razão de toda essa
criatividade que a jurisprudência deste CARF oscila bastante, a depender do caso
concreto.
No caso dos autos, a parte da autuação que permanece em discussão* diz
respeito a lançamentos de IRPJ e CSLL no lucro real anual, por omissão de receitas
e por realização a menor de lucro inflacionário, com multa de 75%, relativos a
fatos geradores ocorridos em 31 de dezembro de 2000. A ciência do auto de
infração ocorreu em 8 de setembro de 2006 (fl. 195).
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
8
*As exigências de PIS e COFINS para o ano-calendário 2000 foram canceladas já
pela DRJ.
O sujeito passivo não efetuou recolhimentos de IRPJ e CSLL, mas refletiu, na DIPJ
apresentada (que indicava o regime do lucro real anual), apuração contendo
prejuízos fiscais e bases negativas.
O voto condutor do acórdão recorrido considerou ser o caso de se aplicar a
contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, sendo que, na sua
interpretação, este seria o resultado da aplicação do repetitivo do STJ(REsp no
973.733/SC). Destaco trechos dessa decisão:
(...) Pois bem, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art.
150, do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, na sistemática prevista pelo
art. 543-C do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão
proferido nos autos do REsp no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
(...)Extrai-se do julgado do STJ, acima reproduzido, que o fato de o tributo se
sujeitar a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de
ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de
apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser
orientada pelo disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a
partir do item 1 da referida ementa, não seria apenas o pagamento antecipado,
mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário
seria de 10 (dez) anos, contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do
prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do CTN, como antes já havia
decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto condutor mais
se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Em consequência, não há naquele julgado maior aprofundamento acerca do que
seria objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se
aqui a livre convicção acerca de sua definição. Note-se que na própria ementa do
julgado, especialmente no item “5.”, consta: “In casu, consoante assente na
origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (si) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não
restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis
ocorridos no período (...)”, de maneira a ensejar “pagamento” como
“adimplemento pelo contribuinte” de obrigação tributária estabelecida em lei.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
9
Importa assim, ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias impostas
aos contribuintes, como, por exemplo, aos que optarem pela apuração do Lucro
Real Anual. Cumpre a estes escriturar contabilmente suas operações, apurar
mensalmente a necessidade de recolher antecipações (estimativas), apurar o
resultado do exercício em seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei
(adições, exclusões e compensações) para determinar o Lucro Real no Livro de
Apuração do Lucro Real – LALUR ou a Base de Cálculo da CSLL em outros
demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas correspondentes e do resultado
deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo eventualmente
apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta apuração
em DIPJ. Ainda a título de exemplo, no cumprimento destas obrigações
acessórias, pode o sujeito passivo não chegar, em sua apuração, a base de cálculo
sujeita à incidência tributária, não só porque seu resultado do exercício já foi
negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes ao lucro líquido
contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL. Em tais condições, é possível que apenas em razão do menor
sucesso em suas atividades, o sujeito passivo não recolha tributo, nada tenha a
declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua apuração no momento da
entrega da DIPJ. Também, no caso de pessoa física (IRPF), pode o contribuinte, no
cumprimento de suas obrigações quando do ajuste anual na elaboração e
apresentação de sua Declaração ao Fisco, verificar que os rendimentos auferidos
encontram-se dentro do limite de isenção, não havendo qualquer pagamento a
ser efetuado. Há também os casos de pedido de compensação, ou outras
situações, em que não houve pagamento, mas, que há evidências de que houve
apuração do tributo pelo sujeito passivo e a pretensão de extingui-lo comunicada
à Administração Tributária mediante documento por ela concebido para tanto,
em datas que possivelmente são as de vencimento dos débitos. Casos esses,
todos exemplificativos, sem qualquer dúvida de “adimplemento
pelo
contribuinte” das obrigações tributárias estabelecidas em lei. Em tais condições, o
sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. A inocorrência do pagamento foi justificada
mediante a prática de outra conduta cientificada à Administração Tributária (a
apresentação do pedido de compensação; a DCTF; Apuração e demonstrativos da
isenção, Declaração e demonstração de prejuízo ou de base negativa; etc.), de
maneira que há situações em que a lei prevê o pagamento antecipado da exação,
mas admite que ele não seja efetuado se a apuração do sujeito passivo disto o
dispensar. Casos esses, todos exemplificativos, mas reais, que ocorrem todos os
dias como forma de adimplir com as obrigações perante o Fisco. Para estas
situações, cujo “pagamento” em sentido estrito (em dinheiro) não ocorreu, mas
que na realidade, sem sombra de dúvida, revelam o “adimplemento pelo
contribuinte” das obrigações tributárias estabelecidas em lei, (para esses casos)
não se pode negar que o prazo previsto no art. 150 do CTN também seja aplicável.
No presente caso, como se verifica nos autos, a autoridade lançadora, verificou
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
10
que, relativamente à apuração de IRPJ e CS apresentada pela Contribuinte para os
anos calendário de 1997 e 1998. Ainda em procedimento de fiscalização, apurou
exclusões, compensações, com reduções indevidas na apuração do Lucro real,
gerando o crédito tributário lançado de ofício. A autoridade lançadora, contudo,
nada menciona nos autos acerca da imprestabilidade da apuração assim
informada em DIPJ, bem como nada argumenta para desconstituir a apuração e as
informações regularmente informadas pela Contribuinte. O lançamento trata de
recompor a apuração do lucro real. Contudo, a compensação de prejuízos e de
base negativa e todos os procedimentos da contribuinte foram regularmente
informadas ao Fisco em cumprimento às obrigações que a legislação impõe aos
contribuintes nestas condições. Vejo que a contribuinte nada fez para ocultar seu
procedimento, apresentando DIPJ com a apuração consistente com seu
entendimento, do qual resultou a inexistência de débito conforme por ela
informado, dado que levara à compensação prejuízos por ela apurados.
Para esse caso não se pode negar a aplicação do artigo 150 do CTN. Assim, sem
prejuízo do que estabelece o art. 62-A (Anexo II) do RICARF face à argumentação
exposta, entendo que encerrado o período de apuração em 31/12/2000,
considerando as disposições do art. 150 do CTN, não tinha o Fisco possibilidade de
constituir o crédito tributário não recolhido até 31/12/2005, devendo ser
declarada a decadência do crédito tributário cuja constituição foi cientificada à
contribuinte em 08/09/2006. (...) A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso
especial que, se não há prova nos autos de pagamento, deve ser aplicada a regra
do artigo 173, I do CTN. Colocada a questão em votação, a maioria desta 1a Turma
da CSRF entendeu ser caso de aplicação do artigo 150, §4o, do CTN, mantendo-se
portanto a conclusão a que chegou o acórdão recorrido. Observo que a formação
de maioria nesta Turma para o resultado em questão ocorreu não porque os
Conselheiros tenham adotado idêntica linha interpretativas acerca do alcance do
repetitivo e da Súmula do STJ, mas sim porque o caso em questão tem
particularidades que foram capazes de reunir, em um mesmo resultado,
julgadores com diferentes visões acerca de qual “atividade” do sujeito passivo é
capaz de atrair a aplicação do artigo 150, §4o, do CTN. Por se tratar de caso em
que a declaração apresentada pelo sujeito passivo, embora sem efeitos de
confissão de dívida, reportou a apuração de tributos, e a fiscalização não rejeitou
a forma de apuração originalmente adotada pelo sujeito passivo, o caso reuniu
aqueles que consideram válida para se declarar ter havido “atividade” do sujeito
passivo (i) a apresentação de declaração que tenha ou não efeitos de confissão de
dívida, desde que a apuração não seja desconsiderada pela fiscalização; e (si) a
apresentação de declaração que tenha ou não efeitos de confissão de dívida, e
seja ou não validada ou pela fiscalização (posição esta que, esclarece-se, é a
pessoalmente adotada por esta Redatora Designada). E, dentro de cada uma
dessas duas linhas, o caso reuniu tanto aqueles que (i) aceitam a apresentação
declaração que reporte crédito tributário a pagar ou que revele apuração negativa
de base de cálculo; e (b) aceitam a apresentação de declaração com ou sem
crédito tributário a pagar, com base de cálculo positiva ou negativa, ou mesmo
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
11
zeradas (posição esta que, esclarece-se, é a pessoalmente adotada por esta
Redatora Designada). Neste cenário, considerou-se ser o caso de se considerar
decaídos os lançamentos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2000, por aplicação do
artigo 150, §4o, do CTN, sendo o caso de negar provimento ao recurso especial.

Considerando que o caso em questão trata de declaração apresentada com
informação de prejuízo fiscal, surge uma dúvida interpretativa sobre a regra aplicável.
A respeito do tema, é certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede
de recurso repetitivo, de observância obrigatória no âmbito deste Conselho, nos termos do art. 99,
do RICAF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, que assim dispõe:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF,
No caso em tela, a partir do julgamento do REsp 973.733/SC, firmou-se a tese do
tema repetitivo 163, in verbis:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.
E como bem observado pelo Conselheiro André Luís Ulrich Pinto relator do Acórdão
no 1202-001.279, embora na ocasião vencido por qualidade:
A tese firmada estabelece que o art. 173, I, do CTN é aplicável (i) nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, estabelecendo
modalidade de lançamento diversa do lançamento por homologação; ou, nos
casos em que prevê o pagamento antecipado, (si) quando não há pagamento nem
declaração prévia do débito; ou, ainda, (iii) quando há constatação de dolo,
fraude ou simulação.
No mesmo sentido, o enunciado da Súmula STJ no 555, assim dispõe:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Com base na tese firmada em sede de repetitivo e na Súmula STJ no 555, pode-se
concluir que além do pagamento antecipado, a declaração do débito apresentada
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
12
pelo contribuinte também atrai a aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional.

Dessa forma, entendo que assiste razão à Recorrente quando afirma que só houve
apuração de prejuízo fiscal porque houve declaração, pelo contribuinte, que o constituiu. E é
justamente ela o objeto da homologação, ou não, pela Administração Pública. Qualquer raciocínio
em contrário implicaria dizer que o contribuinte que apura, regularmente, prejuízo fiscal, estaria
sujeito a prazo decadencial diverso daquele aplicável aos contribuintes que apuraram lucro
tributável.
Neste seguir, transcorrido o prazo de cinco anos entre o fato gerador (31/12/2013)
e a ciência do lançamento (04/01/2019), operou-se a homologação tácita do prejuízo fiscal
declarado pela Recorrente, fulminando o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário.
Voto, pois, pelo acolhimento da preliminar de decadência para cancelar
integralmente o Auto de Infração.

II – MÉRITO.
Vencida no tocante à prejudicial de decadência, passo à análise do mérito.
A controvérsia de fundo reside em definir a natureza dos gastos incorridos pela
Recorrente no ano-calendário de 2013, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. A Fiscalização e o
acórdão recorrido entenderam que se tratava de despesas pré-operacionais, que deveriam ser
ativadas. A Recorrente, por sua vez, defende que são despesas operacionais, integralmente
dedutíveis.
II.1 - Da Dedutibilidade das Despesas Exploratórias
A Fiscalização fundamentou a autuação na premissa de que a Recorrente, por não
auferir receitas em 2013, estaria em fase pré-operacional. Tal entendimento, contudo, ignora a
natureza intrínseca da atividade de exploração e produção de petróleo e gás.
É importante ressaltar que o principal argumento aviado pela d. Fiscalização por
ocasião da lavratura do auto de infração foi o de que a Recorrente estava em fase pré-operacional
em 2013, já que não auferia qualquer receita ou tinha campo em produção, de modo que não
poderia ter se apropriado de despesas com gastos exploratórios na apuração do IRPJ e da CSLL,
devendo tais gastos serem capitalizados. Por outro lado, acatou a dedução das despesas
vinculados a poços considerados secos, sem expectativa de receita futura.
Como trazido pela Recorrente em seu recurso, parágrafo abaixo, integrante do auto
de infração, corrobora o entendimento:
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
13
“Os ativos diferidos caracterizam-se por serem ativos intangíveis, que serão
amortizados por apropriação às despesas operacionais, no período de tempo em
que estiverem contribuindo para a formação do resultado da empresa.
Compreendem despesas incorridas durante o período de desenvolvimento,
anterior a seu início de operação. A condição para o diferimento é que, sempre,
haja razoável segurança da realização futura desses saldos diferidos por meio de
receitas que venham a cobrir os custos e despesas futuras e gerem margem para
atender à amortização desses diferidos e à depreciação dos bens do imobilizado
correspondentes. Representam, muitas vezes, gastos cuja contabilização seria
como despesas operacionais, caso a atividade a que se referem estivesse já
produzindo receitas ou benefícios. É o caso de gastos incorridos com pessoal
administrativo, outras despesas gerais e administrativas e demais gastos
específicos, os quais são necessários ao desenvolvimento de um projeto. Pelo
fato, entretanto, de os benefícios deste projeto ocorrerem em resultados futuros
mediante a geração de receitas, tais gastos são ativados para amortização futura,
para assim manter o critério de contraposição de receitas e despesas. Desta
forma, os únicos gastos do ano de 2013 que podem ser considerados como
despesas operacionais são os relacionados com os poços secos e os poços
devolvidos em 2013, por serem gastos absolutamente incapazes de geração de
receitas futuras.” (grifos nossos)

Com base no relato apresentado, observa-se que a Fiscalização classifica a despesa
como operacional quando não há expectativa de geração de receita futura, e como pré-
operacional quando ainda não existe um “resultado” para o projeto. Entretanto, conforme
determinação legal, independentemente do resultado do projeto ou da geração de receita, as
despesas ocorridas durante a prospecção e extração de petróleo, ou seja, gastos exploratórios, são
consideradas despesas operacionais.
Conforme o art. 6o da Lei no 9.478/1997 (Lei do Petróleo), a atividade petrolífera é
um “conjunto de operações” que abrange as fases de exploração, desenvolvimento e produção.
O art. 24 da mesma lei1 estabelece que os contratos de concessão preveem as fases
de exploração e produção, sendo a primeira uma etapa indispensável e inerente à atividade-fim da
empresa. Portanto, uma empresa petrolífera encontra-se em fase operacional desde o início das
atividades de exploração, independentemente da geração de receitas.

1 Art. 24. Os contratos de concessão deverão prever duas fases: a de exploração e a de produção.
§ 1o Incluem-se na fase de exploração as atividades de avaliação de eventual descoberta de petróleo ou gás natural, para
determinação de sua comercialidade.
§ 2o A fase de produção incluirá também as atividades de desenvolvimento.

Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
14
A legislação tributária, em interpretação sistemática, corrobora essa visão. O art.
349, § 1o, do RIR/99 (Decreto no 3.000/99)2 admite como dedutíveis as despesas com prospecção
e cubagem de jazidas, sendo aplicável às empresas do setor de hidrocarbonetos, conforme já
pacificado pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Parecer PGFN/CAT no
2.576/2006.

Ademais, o Parecer PGFN/CAT no 936/2017, ao analisar o art. 416 do RIR/99,
concluiu que a dedutibilidade das despesas com prospecção, originalmente prevista para a
Petrobras, deve ser estendida a todas as empresas do setor, em respeito aos princípios da
isonomia e da livre concorrência, consagrados no art. 173, § 2o, da Constituição Federal.
O acórdão recorrido comete equívoco ao confundir “gastos com desenvolvimento”
com “gastos exploratórios”, matéria que sequer foi o cerne da autuação, e ao desconsiderar a
legislação específica do setor. As despesas glosadas são inerentes e necessárias à atividade da
Recorrente, enquadrando-se perfeitamente no conceito de despesa operacional do art. 299 do
RIR/99.
O equívoco da autoridade lançadora parte de uma premissa fundamentalmente
incorreta: a tentativa de enquadrar a complexa e específica indústria de petróleo e gás em regras
gerais ou aplicáveis a outros setores, como o de mineração, ignorando a legislação própria e a
natureza intrínseca de suas operações.
Este Conselho já se debruçou sobre matéria idêntica em caso análogo envolvendo a
Petrobras, no âmbito do Acórdão no 1301-004.107 de relatoria da Conselheira Bianca Felícia
Rothschild, acompanhada à unanimidade e cujos fundamentos, pela sua clareza técnica e jurídica,
adoto como razões de decidir, por serem plenamente aplicáveis ao presente caso.
A Fiscalização, ao afastar a norma específica do setor petrolífero, aplicou por
analogia as regras do setor de mineração (arts. 325 e 349 do RIR/99) para exigir a ativação dos
gastos. O precedente citado é taxativo ao rechaçar essa confusão entre setores economicamente
e juridicamente distintos. Conforme lá decidido:

2 Art. 349. Serão admitidas como operacionais as despesas com pesquisas científicas ou tecnológicas, inclusive com
experimentação para criação ou aperfeiçoamento de produtos, processos, fórmulas e técnicas de produção,
administração ou venda (Lei no 4.506, de 1964, art. 53).
§ 1o Serão igualmente dedutíveis as despesas com prospecção e cubagem de jazidas ou depósitos, realizadas por
concessionários de pesquisa ou lavra de minérios, sob a orientação técnica de engenheiro de minas (Lei no 4.506, de
1964, art. 53, § 1o).
§ 2o Não serão incluídas como despesas operacionais as inversões de capital em terrenos, instalações fixas ou
equipamentos adquiridos para as pesquisas referidas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 53, § 2o).
§ 3o Nos casos previstos no parágrafo anterior, poderá ser deduzida como despesa a depreciação ou o valor residual de
equipamentos ou instalações industriais no período de apuração em que a pesquisa for abandonada por insucesso,
computado como receita o valor do salvado dos referidos bens (Lei no 4.506, de 1964, art. 53, § 3o).

Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
15
“Agindo desta forma, a autoridade lançadora confundiu as indústrias petrolífera e
de mineração. É preciso entender que ‘petróleo’ e ‘minério’ são insumos
diferentes, que receberam tratamento diferenciado no plano constitucional...”
Dessa forma, a base legal utilizada pela autoridade fiscal para sustentar a ativação
compulsória dos gastos é inadequada e impertinente à atividade da Recorrente, o que, por si só,
fragiliza a autuação.
O cerne da questão é o alcance da expressão “prospecção e extração” contida no
art. 416 do RIR/99. A Fiscalização adota uma interpretação restritiva, excluindo os gastos
exploratórios (ou de desenvolvimento). Contudo, o precedente deste Conselho, exposto também
no Acórdão 1402-002.419, consolidou o entendimento de que essa interpretação é equivocada,
reconhecendo que a norma sempre abrangeu tais dispêndios.
“A autorização de dedução de despesas contida art. 416 do RIR/99 (art. 12 do
Decreto-Lei n° 62/66) não foi suprimida ou alterada após a edição da Lei n°
9.478/97. E, desde a sua veiculação, foram contemplados na sua autorização de
dedução os gastos percebidos com a etapa de desenvolvimento dos campos de
petróleo.”
Ainda que o dispositivo mencione nominalmente a Petrobras, o mesmo acórdão,
em linha com o Parecer PGFN/CAT no 2576/2006, esclarece que, após o fim do monopólio, a
interpretação conforme a Constituição estende a regra a todas as empresas do setor, para não
ferir a isonomia e a livre concorrência. A autuação, ao se basear em um suposto controle de
constitucionalidade para afastar a norma, incorreu em vício de legalidade, como bem apontado no
precedente:
“Não restam dúvida que o que ocorreu de fato foi o afastamento de um
dispositivo de Decreto-Lei (...), por meio de controle de constitucionalidade
transversalmente exercido pela Administração Tributária federal, tendo como
único resultado prático o lançamento contra o Contribuinte...”
Portanto, a dedução promovida pela Recorrente encontra amparo direto na norma
de regência do setor, cuja aplicabilidade não poderia ter sido afastada pela autoridade fiscal.
Como argumento de reforço, o Acórdão no 1301-004.107 estabelece que, mesmo
que não existisse a regra específica do art. 416, os gastos exploratórios são tão essenciais, usuais e
necessários à atividade petrolífera que se enquadram perfeitamente no conceito de despesa
operacional do art. 299 do RIR/99.
“Assim, os dispêndios com desenvolvimento não só são usuais e normais, como
também onipresentes em toda atividade de exploração de petróleo cru (...) sendo
inerente à fase produtiva e necessário para a manutenção da atividade comercial
da empresa, o que basta para seu enquadramento na regra do art. 299 do RIR/99,
classificando-se como despesa dedutível independentemente da inteligência do
art. 416 do RIR/99.”
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
16
Essa conclusão é irrefutável. Na indústria de petróleo, a exploração não é uma fase
“pré-operacional” no sentido contábil tradicional; ela é a própria operação. É o risco inerente ao
negócio. Considerar tais gastos como meramente preparatórios é ignorar a realidade econômica
do setor.
Os fatos e o direito discutidos no presente processo são perfeitamente análogos aos
analisados no Acórdão no 1301-004.107 e do Acórdão n° 1402-002.419. A ratio decidendi daquele
julgado, que reconheceu a legalidade da dedução dos gastos com desenvolvimento/exploração,
aplica-se integralmente ao caso da Recorrente Petro Rio.
A classificação dos gastos como “pré-operacionais” pela Fiscalização foi um
equívoco técnico e jurídico. Tais despesas são operacionais por natureza e dedutíveis, seja pela
norma específica do art. 416 do RIR/99, seja pela regra geral do art. 299 do mesmo regulamento.
Por conseguinte, o procedimento adotado pela Recorrente ao deduzir
integralmente suas despesas exploratórias no ano-calendário de 2013 estava em plena
conformidade com a legislação tributária.

II.2 - Do Descabimento do Ajuste RTT.
A exigência de ajuste via Regime Tributário de Transição (RTT) parte da premissa
equivocada de que a dedução das despesas seria uma consequência das novas normas contábeis
(IFRS).
Como demonstrado, a dedutibilidade dos gastos exploratórios encontra amparo na
própria legislação tributária (RIR/99), que é anterior e independente das alterações contábeis. A
apropriação da despesa no resultado de 2013 foi um procedimento fiscalmente correto, baseado
em permissivo legal expresso, e não uma divergência entre a norma contábil e a fiscal que
demandasse neutralização via RTT.
Portanto, não havia ajuste de RTT a ser feito pela Recorrente.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por:
1. DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para, acolhendo a prejudicial de
decadência, com base no art. 150, § 4o, do CTN, cancelar integralmente o lançamento fiscal.
2. Em sendo vencida na prejudicial, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, no mérito, para cancelar integralmente o Auto de Infração, por reconhecer a
legalidade da dedução das despesas exploratórias como operacionais no ano-calendário de 2013,
afastando, por consequência, a exigência de ajustes via RTT.

Assinado Digitalmente
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
17
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

VOTO VENCEDOR
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, redator designado.
Em que pesem a clareza e objetividade do voto da Ilustre Relatora, peço vênia para
dela discordar exclusivamente quanto à determinação da regra de contagem do prazo
decadencial. No mérito, acompanho a Relatora.
Em seu voto, a Ilustre Relatora entendeu que, na ausência de dolo, fraude ou
simulação, além do pagamento antecipado do tributo, a declaração prévia do débito também
atrairia a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial. Entendo
de forma diferente, conforme a seguir encontra-se fundamentado.
Penso que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, órgão máximo de interpretação das
leis federais, tenha firmado o entendimento de que a regra do art. 150, §4o, do CTN, só deve ser
adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nos demais casos.
Veja-se a ementa do Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), julgado em 12 de agosto
de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, de aplicação obrigatória:

Saliente-se que esse mesmo julgado ensejou a Súmula STJ n° 555, também de
observação obrigatória.

Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
18

Interpretando o que consta da ementa do julgado e da súmula acima reproduzidas,
entendo que a referência à inexistência de declaração seja uma mera decorrência do
entendimento de que, em havendo declaração de crédito tributário que consista em confissão de
dívida, no caso DCTF, opera-se um autolançamento e, portanto, não há mais que se falar em
decadência.
Repara-se que, do ponto de vista lógico-dedutivo, a regra é formada por:
 duas condições cumulativas, inexistência de declaração e antecipação do
pagamento; e
 uma consequência, prazo decadencial contado de acordo com o art. 173 do
CTN.
Portanto, caso descumprida a primeira condição, existindo declaração, não há que
se falar em aplicação da regra decadencial do art. 173 do CTN, porque o tributo já está lançado. E,
caso descumprida a segunda condição, ou seja, havendo antecipação do pagamento do tributo,
aplica-se a regra decadencial do art. 150, § 4o do CTN.
No caso, tendo a contribuinte informado prejuízo fiscal em DIPJ, não declarou
crédito tributário a ser homologado, não tendo confessado nenhum valor em DCTF. Entendo que
esse prejuízo seja uma mera informação e não uma confissão de dívida que possa se equiparar ao
autolançamento.
Dessa forma, concluo pela aplicabilidade da regra decadencial do art. 150, § 4o do
CTN ao caso.
Pelo exposto, voto no sentido de afastar a alegação de decadência suscitada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.585 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720012/2018-01
19

Fl. 698
DF CARF MF
Original